Tribunal: TJBA
Processo: 8085325-51.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085325-51.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HECTOR FERREIRA DE CASTRO

Advogado(s)
:
NICHOLAS MOURA DA LUZ, CAIO SOARES SILVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa
: direito processual civil e civil.
Recurso de a
pelação.
A
ção monitória fundada em contrato bancário submetido anteriormente
a

ação revisional
.
P
ossibilidade de propositura da ação monitória com base em prova escrita não dotada de liquidez plena.
C
ompatibilidade com decisão revisional transitada em julgado.
I
nexistência de conexão ou afronta à coisa julgada.
R
econvenção improcedente por ausência de má-fé na cobrança.
P
enalidades legais indevidas.
R
ecurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação contra sentença proferida em ação monitória ajuizada com base em contrato bancário anteriormente objeto de ação revisional. O apelante alega que a cobrança ignorou decisão revisional transitada em julgado, omitiu depósitos judiciais e indicou valores artificialmente majorados, pleiteando o reconhecimento de conexão, a extinção da demanda, a procedência da reconvenção e a aplicação das penalidades previstas no art. 940 do Código Civil e no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se a existência de ação revisional impede o ajuizamento de ação monitória fundada no mesmo contrato; (ii) verificar se há conexão entre a monitória e a ação revisional a justificar a extinção ou reunião dos processos; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação das sanções previstas no art. 940 do Código Civil e no art. 42, parágrafo único, do CDC; e (iv) estabelecer se a reconvenção deve ser julgada procedente em razão da suposta cobrança indevida.

III. Razões de decidir

3.A ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente a demonstração de obrigação exigível com base em juízo de probabilidade, nos termos do art. 700 do CPC e da jurisprudência do STJ.

4.A prévia revisão judicial do contrato não impede a propositura de ação monitória fundada no mesmo instrumento.

5.A apuração do valor exato da dívida pode ser realizada em fase de liquidação, especialmente quando a sentença revisional expressamente remeteu o cálculo do saldo devedor a momento posterior.

6.Inexiste conexão entre a ação monitória e a revisional, pois não há identidade de pedidos ou causa de pedir, tampouco risco de decisões conflitantes, considerando que a sentença monitória observa os limites estabelecidos na decisão revisional.

7.A aplicação do art. 940 do Código Civil exige prova de má-fé na cobrança de dívida já paga, o que não se verifica, pois os valores apresentados basearam-se nas cláusulas contratuais vigentes à época, antes do recálculo judicial.

8.O art. 42, parágrafo único, do CDC, na redação consolidada pela jurisprudência do STJ, prescinde da comprovação de má-fé apenas para cobranças realizadas após 30/3/2021.

9.A cobrança discutida nos autos apresentou valor previsto nas cláusulas vigentes à época, cabendo que eventuais ajustes decorrentes da revisão judicial sejam incorporados na liquidação, sem que tal circunstância configure violação à boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso de apelação não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8085325-51.2021.8.05.0001
, em que é apelante

HECTOR FERREIRA DE CASTRO

e apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.